Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-13.2020.8.11.0032
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000200-13.2020.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NILSON MARQUES GODOIS - CPF: 704.068.841-70 (APELANTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE ROSÁRIO OESTE (TERCEIRO INTERESSADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE ROSÁRIO OESTE (REPRESENTANTE), GERCIANO PATRICIO GUSMAO - CPF: 843.401.181-68 (ASSISTENTE), ROMARIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.630.081-24 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILSON MARQUES GODOIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
C/C ART. 40, INCISO VI) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – HARMÔNICOS E COESOS – CAUSA DE AUMENTO NÃO COMPROVADA – ENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE FRUTO DE MERA PRESUNÇÃO – PENA REDIMENSIONADA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000200-13.2020.8.11.0032

APELANTE: NILSON MARQUES GODOIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Rosário Oeste, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o apelante
Nilson Marques Godois
à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado (reincidente), e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, inscrito no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI (envolver adolescente), ambos da Lei 11.343/06.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso:

“I – FATO 01 – Tráfico de Drogas

Consta do incluso inquérito policial que no dia 03 de janeiro de 2020, por volta das 01h00min, na Avenida Cel. Arthur Borges, em Rosário Oeste/MT, denunciado NILSON MARQUES GODOIS, consciente e voluntariamente, trazia consigo, com o intento de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 150 gramas, conforme Auto de Prisão em Flagrante delito de fl. 02-IP, Boletim de Ocorrência de fls. 03-IP, Auto de Constatação Provisória de fls. 21-IP, Termo de Apreensão às fls. 04-IP e demais elementos coligados nos autos.

Registre-se que recentemente este Juízo, nos autos de ação penal Código Apolo: 88863, numeração única 812-02.2019.811.0032, condenou o denunciado por tráfico ilícito de droga e associação para o tráfico a uma pena de 08 (oito) anos de reclusão e o pagamento de 1200 dias-multa, inexistindo dúvida, portanto, de que o acusado é traficante de drogas.

II – FATO 02 – Corrupção de menores

Nas mesmas circunstâncias de data e local acima narradas, os denunciados NILSON MARQUES GODOIS corrompeu o adolescente Bruno David Domingos da Silva , 16 anos de idade, na medida em que com ele praticou o delito de tráfico de drogas. [...]”
(sic do id. 95101560).

Diante disso, o apelante foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e artigo 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente.

O apelante foi preso em flagrante delito e sua prisão foi convertida em preventiva.

A inicial foi recebida em 11 de fevereiro de 2020 (id. 95101575).

Após regular instrução penal, em 06 de julho de 2021, sobreveio sentença de parcial procedência da ação penal, para desclassificar a conduta prevista no art. 244-B do ECA e condenar o apelante Nilson Marques Godois pela prática do crime descrito no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI (envolver adolescente), ambos da Lei 11.343/06.

Ao final, o magistrado sentenciante manteve a prisão cautelar do apelante, negando o direito de recorrer em liberdade (id. 95101069).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação.

Em suas razões, almeja a absolvição do apelante, argumentando a ausência de elementos probatórios. Afirma que os depoimentos colhidos em juízo não confirmam a autoria do fato, bem assim que os Policiais Militares Gerciano Patrício Gusmão e Romário de Oliveira teriam apresentado versões conflitantes e que o primeiro teria atribuído a conduta delitiva ao apelante, em razão de uma perseguição que dura anos (id. 95101080).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 95101084).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 99124482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILSON MARQUES GODOIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

Inicialmente, a defesa do apelante assevera que não há provas suficientes da autoria delitiva. Afirma que os depoimentos colhidos em juízo não confirmam a autoria do fato, bem assim que os Policiais Militares Gerciano Patrício Gusmão e Romário de Oliveira teriam apresentado versões conflitantes e que o primeiro teria atribuído a conduta delitiva ao apelante, em razão de uma perseguição que dura anos (id. 95101080).

A inicial acusatória narra que, no dia 03 de janeiro de 2020, por volta das 01h, o apelante e o adolescente Bruno David Domingos, ao perceberem que seriam abordados pelos Policiais Militares, empreenderam fuga em suas bicicletas e, em seguida, se desequilibraram e caíram ao solo.

Ao abordá-los, a guarnição policial apreendeu na posse do apelante uma porção de substância análoga à maconha, com massa total de 150 g (cento e cinquenta gramas).

A materialidade delitiva é induvidosa, o que se conclui a partir do Relatório Policial (id. 95101564 – pág. 09), Boletim de Ocorrência (id. 95101561 – pág. 03), Termo de Apreensão (id. 95101561 – pág. 05) e Laudo Pericial Preliminar e Definitivo (id. 95101585).

Da mesma forma, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante o Auto de Prisão em Flagrante (id. 95101561 – pág. 02) e a prova oral produzida ao longo da instrução criminal.

Em juízo, o PM Gerciano Patrício Gusmão descreveu que o apelante era frequentemente abordado pela polícia militar por transportar entorpecentes. Explicou que, no dia dos fatos, o apelante estava conduzindo uma bicicleta na companhia de um adolescente e, ao perceberem a presença da equipe policial, ambos empreenderam fuga. Narrou que, em seguida, conseguiram abordar os sujeitos e, ao proceder à busca pessoal, encontraram substância entorpecente no bolso das vestes do apelante. Explicou que, ao serem indagados acerca da droga, ambos os abordados permaneceram em silêncio (id. 95102502).

No mesmo sentido, o PM Romário de Oliveira descreveu a abordagem policial, explicando que, durante a revista pessoal, foi apreendida substância entorpecente na posse do apelante. Afirmou que nenhum dos sujeitos apresentou justificativa quanto à droga encontrada. Indagado pela defesa, respondeu que nada foi localizado em posse do adolescente Bruno (id. 95102502).

Ouvido apenas na fase inquisitiva, o adolescente Bruno David Domingos da Silva afirmou que é amigo do apelante e que, ao serem abordados pela guarnição policial, nada de ilícito foi encontrado. Negou que os entorpecentes apreendidos tenham sido encontrados em posse do apelante, bem como que teriam feito uso de drogas. Por derradeiro, respondeu que não tentou fugir do local (id. 95101562 – pág. 02).

As testemunhas arroladas pela defesa, Isabela Cristine e Lúcia Mara, esposa e irmã do apelante, foram ouvidas como informantes.

Isabela Cristine (esposa) descreveu que o apelante é usuário de entorpecentes desde os 15 (quinze) anos de idade. Disse que o Policial Militar Gusmão tinha o costume de realizar abordagens e revistas pessoais do apelante, por não gostar dele. Narrou que, na data dos fatos, o PM Gusmão teria
“implantado/jogado”
a droga no apelante.

Por sua vez, Lúcia Mara (irmã) afirmou que o apelante é perseguido pela polícia. Explicou que, após o apelante ter saído da cadeia, toda a família foi ameaçada por um policial e que gravou a referida ameaça, onde o agente dizia que
“ia jogar droga nele [apelante] de novo”.
Indagada acerca do conteúdo da gravação, disse que ninguém se identificava no áudio, que possuía os seguintes dizeres
“que ele não ia passar esse ano na rua”
.

Na fase extrajudicial, o apelante respondeu que estava na companhia do adolescente Bruno, ambos de bicicleta, quando foram abordados por policiais militares e encaminhados à Delegacia de Polícia. Negou que trazia consigo entorpecentes, afirmando que a droga apreendida não lhe pertencia. Relatou ser apenas usuário de entorpecentes e que tentou fugir da abordagem policial (id. 95101562 – pág. 09).

Em juízo, o apelante esclareceu que estava na companhia do adolescente Bruno quando foram abordados pelos agentes policiais. Disse que foi agredido durante a abordagem e que o Policial Militar Gusmão lhe aborda desde adolescente. Narrou que, no dia dos fatos, o policial estava com uma sacola plástica dizendo que seria de propriedade do apelante. Afirmou que nada de ilícito foi apreendido em sua posse. Explicou que foi informado de sua prisão por tráfico de drogas e corrupção de menores somente após a escrivã de polícia lhe entregar um documento.

Além disso, o apelante negou a propriedade da droga apreendida. Declarou que o adolescente Bruno também não portava substância entorpecente. Relatou que o pacote com droga saiu da casa do PM Romário e foi entregue ao PM Gusmão durante a abordagem. Respondeu que não chegou a ver o que tinha na sacola/pacote. Questionado acerca da gravação mencionada por sua irmã, confirmou a existência e disse que foi ameaçado, descrevendo que o áudio dizia
“que meu CPF ia ser cancelado”
,
“que eu ia passar o natal e ano novo na cadeia”
(id. 95102508).

Com efeito, embora o apelante e sua irmã tenham indicado a existência da referida gravação, essa não foi juntada aos autos pela defesa e nem mesmo após o aparelho de celular do apelante ter sido periciado pela POLITEC, a pedido do juízo sentenciante (id. 95101051).

Nesse ponto, cabe destacar que o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu,
de modo que a tese de perseguição se mostra inverossímil e desprovida de elementos probatórios.

Da mesma forma, a alegação defensiva no sentido de o apelante ser mero usuário de entorpecentes, não merece acolhimento.

Conquanto o apelante tenha negado a propriedade do entorpecente, afirmando que foram enxertados pelos policiais, esses, desde a fase inquisitorial, forneceram, na essência, declarações harmônicas e verossímeis, no sentido de que o objeto ilícito estava nas vestes do apelante.

Nesse cenário, considerando as circunstâncias fáticas expostas, é possível concluir que a versão apresentada pelo apelante se mostra isolada dos demais elementos probatórios, os quais são suficientes para demonstrar que esse se dedicava à comercialização de entorpecentes, especialmente ante as declarações dos policiais envolvidos na abordagem policial e a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (150g de maconha).

O
“Estudo Técnico para a Sistematização de Dados sobre Informação do Requisito Objetivo da Lei n. 11.343/06”
, produzido pela Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Paraná, concluiu que, nos casos de usuários de maconha, a quantidade média diária de consumo é de 2,5 gramas de substância, quantidade essa muito inferior à que apreendida em posse do apelante, que seria suficiente para dois meses de uso contínuo do entorpecente.

Assim, havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Não se ignora, ainda, que a defesa trouxe aos autos declarações de familiares no sentido de que o apelante não portava os entorpecentes apreendidos e que era perseguido por agente policial. No entanto, esses mesmos familiares não presenciaram a abordagem policial, de sorte que não se pode concluir pela existência de liame entre os fatos narrados na denúncia e suas declarações.

Portanto, comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas.

O mesmo, contudo, não pode ser dito quanto à incidência da causa de aumento descrita no art. 40, inciso VI (envolver adolescente), da Lei 11.343/06.

Inicialmente, a Promotoria de Justiça denunciou o apelante como incurso nas sanções do art. 244-B do ECA.

Ao prolatar sentença, o magistrado singular aplicou o instituto da
“emendatio libelli”
, a fim de reconhecer a incidência da causa de aumento prevista no inciso VI, do art. 40, da Lei 11.343/06, em razão do princípio da especialidade, em detrimento à conduta tipificada no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em que pese a operação realizada pelo magistrado singular, observo que o quadro probatório dos autos se mostra insuficiente para corroborar a incidência da majorante, especialmente porque não há provas do envolvimento do menor Bruno com a prática da traficância.

Com efeito, o simples fato de o apelante e o adolescente Bruno terem empreendido fuga ao avistarem os agentes policiais não é suficiente para atrair a conclusão de que o menor participava da empreitada delitiva ou mesmo que tinha ciência da substância ilícita apreendida em posse do apelante.

A conclusão de que o menor teria aderido à conduta delitiva do apelante é fruto de mera presunção, não havendo qualquer elemento concreto que correlacione o adolescente ao entorpecente apreendido.

Assim, inadmissível a aplicação da majorante, com base em meras conjecturas, motivo pelo qual a afasto.

Dosimetria da pena
:

Na primeira fase, a pena basilar restou fixada no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão. Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência. O magistrado singular reconheceu a preponderância da atenuante, contudo, deixou de reduzir a pena, em razão do disposto na Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, afastada a causa de aumento descrita no art. 40, VI (envolver adolescente), da Lei 11.343/06, fixo a pena definitiva do apelante em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Mantenho o regime inicial fechado, em razão da reincidência do apelante, relativa à condenação dos autos n. 0003146-83.2017.8.11.0030, pelo crime de roubo majorado e corrupção de menor, transitada em julgado em 04/02/2019.

À vista de todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, para afastar a causa de aumento inscrita no art. 40, inciso VI (envolver adolescente), da Lei 11.343/06, o que reduz a pena do apelante
Nilson Marques Godois
para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021